Tribunal: CARF
Processo: 10073.721149/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721149/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.836 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
SHIRLEY BRAGA DO ROSARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DISPÊNDIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento parcial ao
Recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 29.926,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721149/2015-11
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721149/2015-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 40 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2012, ano-calendário de 2011,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 20.634,03.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 42/43 c/c os Demonstrativos de fls.
44/45, foi constatada a seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 36.770,00, sendo R$
6.770,00 relativos a Rita de Cássia Souza Marques, R$ 10.000,00 referentes a Luciana
Aredes Mariquito, R$ 10.000,00 correspondentes a Lidiane Soares de Paula e R$
10.000,00 relativos a Andrea Saldanha Peres, tendo em vista que, intimada a comprovar
o efetivo pagamento, a contribuinte não apresentou a documentação comprobatória. É
ressaltado, em relação à prestadora Luciana Aredes, que os recibos apresentados
totalizaram R$ 9.930,00.
Cientificada do lançamento em 17/06/2015 (AR de fl. 39), ingressou a contribuinte,
em 10/07/2015, por meio de seu procurador (fls. 06 e 36), com sua impugnação (fls.
04/05), e respectiva documentação. Em síntese, contesta integralmente todas as glosas e,
por fim, relaciona documentos que estariam anexos à peça de defesa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2017 (e-fl. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 18/01/2018 (e-fls. 68), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
seu efetivo pagamento) . Apresenta jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$36.770,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721149/2015-11

Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos Judiciais, o interessado não pode
usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100
do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721149/2015-11

Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 43).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$36.770,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721149/2015-11

Fl. 81
DF CARF MF
Original